Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702495-18.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 32683991, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. No STJ, o apelo teve seu provimento negado (ID 33487376 – p. 4/9). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 1.099 da sistemática da repercussão geral (ARE 1.255.885) (ID 58732170). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 15/09/2020). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 28649453): DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - ICMS – MERCADORIAS – TRANSFERÊNCIA – ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA – ESTADOS MEMBROS DISTINTOS – CIRCULAÇÃO JURÍDICA – INEXISTÊNCIA – FATO GERADOR – NÃO OCORRÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. 1. Ainda que haja transferência de mercadorias de um estado membro da federação para outro, a movimentação havida entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do tributo, tendo em vista que a circulação jurídica é pressuposto para incidência do ICMS. 2. "Para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade" (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.125.133/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 25.08.2010, DJe 10.09.2010). 3. Embora a possibilidade de recolhimento antecipado constitua uma das características dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, categoria à qual pertence o ICMS, a sistemática somente é legítima se o tributo for devido. 4. Reexame necessário desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014